Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS INSUFICIENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. ELEMENTOS CONTRÁRIOS.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícia à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, inclusive em momentos de festividades, a divisão de despesas e a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.
3. No caso, a apelante não logrou comprovar efetivamente que ela e o extinto tenham estabelecido uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituição de família, tanto pela insuficiência de provas como pela presença de elementos probatórios relevantes aptos a infirmar a alegação.
4. Dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, em resumo, percebe-se apenas que a autora e o de cujus mantiveram um tipo de relacionamento íntimo que não era contínuo, não perdurou até seu óbito, tendo terminado meses antes, nem revelava intenção de formar família, razões pelas quais está correta a sentença que julgou improcedente o correspondente pedido de reconhecimento de união estável.
5. Recurso conhecido e desprovido.